Tribunal: TJMT
Processo: 0005017-35.2019.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005017-35.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON DE ARRUDA URTADO - CPF: 017.870.691-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO GOMES DA SILVA - CPF: 778.034.421-53 (APELANTE), VALDSON SANTOS PEDROZO - CPF: 039.831.501-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON MARCELO DA SILVA YAMADA - CPF: 100.228.971-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, INC. II, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART.387, VII DO CPP –

INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – OBJETOS DO CRIME PERTENCENTES À VÍTIMA [TELEFONE CELULAR E BICICLETA] ENCONTRADOS EM PODER DOS APELANTES EM SEQUÊNCIA AO FATO – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS

– SENTENÇA INALTERADA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em absolvição do agente se o conjunto probatório consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais
ouvidos
em
juízo
, revela seguramente a prática do crime de
roubo
.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEITON DE ARRUDA URTADO, VALDSON SANTOS PEDROZO e RONALDO GOMES DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 0005017-35.2019.8.11.0045 (cód. 172069) condenou o primeiro e o segundo a pena de
05 [cinco] anos e 04 [quatro] meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e

ao pagamento de 13 [treze] dias-multa, cada qual fixado em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como, o terceiro a pena de
06 [seis] anos, 02 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 14 [quatorze] dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal. (Sentença- ID. 152681280-fls.51/53)

Irresignados, através da i. Defensoria Pública pedem a absolvição, por falta de provas ante a ausência do depoimento da vítima não confirmada em juízo e declarações dos policiais e assim, sob sua ótica, aduz restar impossível a confirmação fática delitiva no caso vertente. (ID 152681280-fls.66/72)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo. (ID 152681279-fls.112/118)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, com a ementa assim sintetizada: (Id. 158914154)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO – BENS ROUBADOS ENCONTRADOS EM PODER DOS APELANTES – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Nas razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes vindicam a absolvição, argumentando nesse desiderato a inexistência de suficiente lastro probatório a demonstrar a autoria delitiva e comprovar o envolvimento no delito em questão.

Narra a denúncia: (
ID 152681278).

“[...] na data dos fatos, a vítima trafegava de bicicleta nas proximidades da agência do Banco do Brasil situada no Bairro Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, quando foi surpreendida por cinco agentes, dentre eles os increpados, sendo que um dos sujeitos não identificados pediu sua bicicleta emprestada e outro, uma mulher, disse que deveria entregar a bicicleta a eles. É dos autos que, em seguida, o denunciado VALDSON SANTOS PEDROZO, conforme termo de reconhecimento de fls. 13-IP, utilizou de força física e puxou a bicicleta das mãos do ofendido, tendo o denunciado CLEITON DE ARRUDA URTADO, conforme termo de reconhecimento de fl. 12-IP, ameaçado-o dizendo “bora matar esse gurizinho aqui agora”, sendo que o denunciado RONALDO GOMES DA SILVA sacou uma faca e tentou desferir um golpe na vítima, que conseguiu se desvencilhar e empreender fuga do local. Por fim, após a prática delitiva, a Polícia Militar foi acionada, tendo localizado três dos agentes que perpetraram o delito, os quais estavam na posse dos bens então subtraídos, tendo a vítima reconhecido os denunciados como os autores do crime (fls. 12/14-IP).[...]”

A denúncia foi recebida em 17/09/2019.

A materialidade repousa no autos de prisão em flagrante (Id. 15281278-fls.06), Termo de Apreensão (Id. 15281278-fls.13), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 15281278-fls.17), Termo de Entrega à vitima (Id. 15281278-fls.18), nota fiscal do aparelho de telefone celular fornecido pela vitima (Id. 15281278-fls.19), Termos de Reconhecimento de Pessoa (Id. 15281278-fls.20, 22 e 24), boletim de ocorrência (Id. 15281278-fls.40/42)

A autoria delitiva ressoa dos elementos carreados aos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

A vítima, Robson Marcelo da Silva Yamada, prestadas na fase inquisitorial, oportunidade em que forneceu informações acerca da conduta perpetrada, nos seguintes termos:
(
Id. 152681278)

“[...] Que na data de 26/08/2019 por volta das 19:00 estava sozinho, passando próximo ao Banco do Brasil na região central, nesta urbe, de posse de seu celular marca TCL de cor preta avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) sobre sua bicicleta de cor vermelha avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) quando foi abordado por cinco pessoas, sendo uma mulher loira, magra, cabelo encaracolado, alta e mais quatro rapazes, sendo que um deles possuía as seguintes características: magro, de bigode, barba grande, baixo, de chapéu, de camiseta vermelha, de calça djeans e botina velha de cor amarela, este pediu a bicicleta empresta e aquela disse que era para o declarante entregar a bicicleta ao rapaz, estes dois fugiram do local dos fatos e não foram mais encontrados; Que outro rapaz era forte, magro, barbudo, baixo, de camiseta azul,
este puxou a bicicleta das mãos do declarante a força
;
Que outro rapaz era de altura mediana, forte, cabelo liso de cor preta, de cútis moreno médio e parece ser de estilo indígena, este disse “BORA MATAR ESSE GURIZINHO AQUI AGORA!”; Que outro rapaz era magro, cabelo curti encaracolado, altura mediana, este sacou uma faca grande e tentou golpear o declarante na região da barriga e neste momento esquivou-se e saiu correndo gritando por ajuda
; Que pediu socorro, em seguida os policiais de motocicleta encontraram o declarante e saíram em busca dos suspeitos;
Que bem próximo aos declarante os três últimos suspeitos citados pelo declarante foram encontrados e ainda estavam com a bicicleta e o celular do declarante
; Que de imediato RECONHECEU OS TRÊS SUSPEITOS COMO AUTORES DO ROUBO; Que tem medo e teme por sua vida; Que os suspeitos sempre são vistos pedindo dinheiro na região central de Lucas do Rio Verde/MT, próximo ao banco do brasil, local onde o declarante reside.[...]”

Os apelantes, por sua vez negam os fatos CLEITON DE ARRUDA URTADO, em Juízo, relatou em síntese: (relatório de mídia digital Id.152681283)

“(...)
que os fatos são parcialmente verdadeiros, contudo, disse que estavam bebendo e usando droga e que viram a vítima e que pediram emprestado a bicicleta da mesma. E que, neste momento o mesmo se assustou e largou a bicicleta

sendo que o Valdeson pegou a bicicleta,

e vitima saiu correndo sem ele saber pra aonde. Relatou “que foram em cima da vítima para emprestar a bicicleta”. Assume que os três, o declarante e Ronaldo e Valdson foram perto da vítima intimidando-a a emprestar a bicicleta. Nega que tenha dito “bora matar esse gurizinho agora!”(Sic.), diz que não sabe porque a vítima disse tais coisas e que responde outros delitos de furto em outras comarcas Tangará e Cáceres,

mas que nunca foi condenado
.”

Em Juízo, o recorrente RONALDO GOMES DA SILVA, informou em síntese: (relatório de mídia digital Id.152681283)

“(...)
disse que estavam consumindo pinga e usando droga no dia e que pegaram emprestado a bicicleta

para buscar mais pinga e que a vítima deixou, e que aquando o Valdson pegou a bicicleta,

a vítima saiu correndo. Que não tinha faca e que não roubaram o celular. Disse que já foi preso e condenado por tráfico de drogas na Comarca e que ‘estava assinando’ quando cometeram esse fato. Que não tem nada contra os policiais que procederam à prisão nem contra a vítima
.(...)”

O recorrente VALDSON SANTOS PEDROZO, também negou a autoria do delito, relatou: (relatório de mídia digital Id.152681283)

“(...)
que estava bebendo cachaça e pinga na companhia dos demais e que assume que pegou a bicicleta escondida da vítima para comprar mais bebida e quando ia voltar para entregar a bicicleta da vítima a polícia os abordaram, nega que pegaram o celular da vítima. Que não tinha faca e disse que a vítima estava bebendo junto que aconteceu um desacerto somente. Que não tem nada contra os policiais que procederam a prisão.(...)”

Contudo, infere-se das assertivas, que estas se afiguram isoladas nos autos quando confrontadas ao arcabouço dos autos. De fato, a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial afirmou que os recorrentes subtraíram o aparelho celular e a bicicleta mediante acentuada violência com uma arma branca, oportunidade em que reconheceu os ora recorrentes, sem sombras de dúvidas.

No mesmo sentido, os policiais ouvidos em juízo aduziram que após a vítima lhes relatar o crime, saíram em diligências e
encontraram os apelantes ainda em posse dos bens subtraídos
, oportunidade, em que a vítima os reconheceu no mesmo momento.

Transcrevo o relato em juízo do policial JADEILSON APOLIANO DO

NASCIMENTO, que precedeu a prisão em flagrante dos apelantes:

“[...] Questionado pelo Promotor de Justiça acerca dos fatos, respondeu: nós estávamos de serviço e foi irradiado que nas proximidades do ‘Vaca’ teriam subtraído desse gurizinho com arma branca faca uma bicicleta e um celular, aí a gente deslocou até o local do crime e encontramos a vítima, nos relatou, passou as vestes deles e começamos a fazer rondas na região central próximo daquele posto do lado dos Correios, estavam os três sentados e quando eles viram a gente ficaram nervosos e levantaram, só que não deu tempo de eles empreenderem fuga, abordamos os três e fizemos a busca pessoal e não encontramos nada e na busca no local onde eles estavam foi encontrado um celular e a bicicleta; questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima relatou os fatos da mesma forma, respondeu: sim,
que a mulher conversou com ele e que o outro chegou com uma faca, tomou a bicicleta e pediu o celular, falou que se não desse o celular ele ia matar o gurizinho
; questionado pelo Promotor de Justiça se este relato ouviu da vítima, respondeu: da vítima; questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima indicou os réus ou deu as características físicas, respondeu: não, deu as características das vestes,
encontramos os três, logo em seguida pedi apoio da outra viatura, acho que da 02, pegou a vítima, levou ela no local e ela reconheceu, inclusive a bicicleta, o celular e os três
; questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima viu os três réus e os reconheceu, respondeu: isso, na hora lá no local, aí que a gente deu a voz de prisão e encaminhou pra Delegacia de Polícia; questionado pelo Promotor de Justiça se recorda em qual local estavam a bicicleta e o celular, respondeu:
o celular estava, lá tem tipo um formato de uma calçada no meio-fio, eles estavam sentados ali, e o celular eles meteram dentro da grama, acho que o Araújo foi quem encontrou o celular na hora que estava procurando na região, e a bicicleta estava do lado, e a faca também estava próxima do celular;
questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima também reconheceu a faca, respondeu: aí eu não lembro, não sei (...); questionado pelo Promotor de Justiça se o reconhecimento dos réus pela vítima foi seguro, respondeu: isso, visual, a gente foi lá no posto, a viatura de apoio pegou a vítima, tava nervoso o guri, chorando, bastante tremendo, e levou ela no local onde foi abordada, e sem deixar ele descer da viatura né, com os vidros

levantados ele olhou e falou, aí pegamos o celular, levamos, mostramos a bicicleta e ele falou que era dele; [...]” (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o depoimento do policial militar e DIEGO JOSÉ ARAÚJO:

“[...] Questionado pelo Promotor de Justiça acerca dos fatos, respondeu: foi passada a ocorrência, né, via 190, só que no trajeto do caminho nós encontramos a vítima próximo ao posto e ela relatou pra nós o que teria acontecido e passou a característica deles. Em rondas pelo local, pelo bairro ali, nos deparamos com os três ali próximo do Posto Tibirissá,
onde um deles tava com o celular, jogou ao solo, jogou a faca e o outro tava na bicicleta
. Aí foi feita a verbalização e encaminhado eles pra Polícia Civil; Questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima apontou os acusados ou se deu as características dos mesmos, respondeu: sim, e também reconheceu, logo após feita a prisão deles;
Questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima reconheceu diretamente os acusados, respondeu: sim;

Questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima reconheceu os três, sem dúvidas, respondeu: sem dúvida; Questionado pelo Promotor de Justiça se ele viu o ato de jogar o celular, respondeu: vi
; Questionado pelo Promotor de Justiça quem jogou o celular, respondeu: eu não sei dizer pro senhor com exatidão qual deles;
Questionado pelo Promotor de Justiça se ele viu o ato de lançamento; respondeu: sim, vi
;[...]”(Negritou-se)

Vê-se, portanto, que, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os dois policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao indigitá-los como perpetradores do roubo, narrando de maneira fidedigna a localização dos recorrentes ainda com os objetos roubados da vítima [aparelho de telefone celular e bicicleta], vindo a serem, nessas circunstâncias, presos em flagrante delito.

E, como se sabe, o depoimento dos policiais militares não pode ser desprestigiado em razão da função pública por eles exercida, quando não demonstradas fundadas razões para se afastar a credibilidade de seus relatos, mormente quando se trata, como in casu, de narrativas coerentes e harmônicas, não apenas entre si como também com

o cotejo amealhadas nos autos, devendo ser considerado, portanto, o teor do Enunciado Orientativo nº. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Eg. Corte estadual, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, muito embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório nos autos é apto a demonstrar, à guisa de qualquer dúvida, que os apelantes cometeram

o delito de roubo circunstanciado mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de faca, ademais porque localizados com os objetos do crime na posse dos mesmos.

Assim, transcrevo o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais
ouvidos
em
juízo
, revela seguramente a prática do crime de
roubo
majorado.(N.U 0002595-55.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENALIRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito. (...), (N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação interpostos em benefício de CLEITON DE ARRUDA URTADO, RONALDO GOMES DA SILVA e VALDSON SANTOS PEDROZO, mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023